Tribunal: STF
Processo: RHC 59321
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-16
Data de publicação: 1981-10-16

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Excesso de prazo imputável à defesa. Por outro lado, quanto à mesma alegação no tocante a exame de sanidade mental, está ela superada pela já ocorrência do exame. 
- A prisão preventiva, por sua própria finalidade, é incompatível com fiança. 
- Improcedência da alegação de que o decreto de prisão cautelar não esta fundamentado. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.